Tribunal: TJES
Processo: 0031244-47.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031244-47.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: MARCELO RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA INSTRUÍDA COM AS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDAS – DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS – REVELIA DO REQUERIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO.

1. Optou a autora pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa. Nesse sentido, tem-se que a “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

2
. In casu
, verifica-se que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando inclusive, alguns pagamentos realizados pelo requerido, o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a presunção tácita da existência da dívida, uma vez que devidamente citado para responder aos termos da inicial, o requerido não apresentou defesa, atraindo para si os efeitos da revelia, na forma do art. 344, do CPC.

3. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031244-47.2017.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

APELADO:
MARCELO RODRIGUES DIAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Na origem,
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
ajuizou esta Ação de Cobrança em face de
MARCELO RODRIGUES DIAS

colimando que fosse o requerido condenado ao pagamento dos débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, no valor total de R$46.733,91 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos).

Narra o autor, ora apelante, que “
o demandado utilizou-se do(s) cartão(ões) de crédito(s)/compra(s), pelo(s) qual (is) comprometeu-se mensalmente a saldar as respectivas faturas nas datas de sua escolha: seja pela integralidade, seja pelo pagamento mínimo, o que melhor lhe conviesse”.

No entanto, afirma que o requerido, ora apelado, deixou de realizar os pagamentos a partir do ano de 2014.

Com a exordial, deixou de colacionar aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, mas apresentou as faturas vencidas dos cartões de crédito (fls. 19/111).

Em sentença de Id 8922466, o juízo
a quo
consignou que “
o requerente não acostou quaisquer meios com força probante que indiquem a contratação do Requerido o cartão de crédito. Além disso, também não há prova de entrega do cartão ao Requerido, com colheita de sua assinatura,. A inicial somente fora instruída com planilha de débito às fls. 18, bem como extrato de consumo às fls. 19/62
”.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
interpôs esta Apelação, sustentando, em síntese, que:
)
o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico e desbloqueado mediante a utilização do cartão magnético e da senha pessoal e intransferível;
II)
os documentos apresentados comprovam de forma irrefutável o débito oriundo do inadimplemento das faturas do cartão;
III)
corroboram ainda a existência do vínculo jurídico entre as partes os pagamentos realizados pelo recorrido.

Pois bem. Da leitura atenta da exordial, é possível inferir que o mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pelo apelado desde o ano de 2014.

Nesse intuito, optou o autor, ora apelante, pelo ajuizamento de ação pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Nesse sentido, importa ressaltar que referida “Ação de Cobrança” não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito de prova, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito.

In caso
, verifica-se que as faturas apresentadas discriminam as compras e gastos realizados, indicando inclusive, alguns pagamentos realizados pelo apelado, o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a presunção da existência da dívida, uma vez que devidamente citado para responder aos termos da inicial, o requerido não apresentou defesa, atraindo para si os efeitos da revelia, na forma do art. 344, do CPC.

Desse modo, não há que se falar em ausência de provas a justificar a precipitada improcedência do pedido inicial, sendo certo, ainda, que o juízo de piso sequer realizou a intimação do autor para que informasse se possuía interesse na produção de provas.

Corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES em casos semelhantes ao ora sob análise:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVELIA DA REQUERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1 – A revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor.

2 -
Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação
.

3 - Considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe. 4 - Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5004924-83.2022.8.08.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 16/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.

2. Este E. TJES tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001072-25.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 12/09/23). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002281-29.2022.8.08.0047. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 28/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (STJ, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº5005964-11.2021.8.08.0047. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data da Publicação: 14/06/23). (grifo nosso)

Desse modo, considerando que os documentos anexados aos autos são hábeis a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, e ainda, diante dos efeitos da revelia aplicados ao requerido, que apesar de devidamente intimado (fl.128) não apresentou resposta, a procedência do pedido é medida imperiosa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento da quantia pleiteada na exordial de R$46.733,91 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos).

Invertida a sucumbência, deverá também o requerido arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.85, §2º, CPC).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.